Tribunal: STF
Processo: Rcl 69562
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10), proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001379-90.2019.5.10.0103, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF n° 324, na ADC n° 48, nas ADI n° 3961 e n° 5625 e no RE n° 958.252 (Tema 725 RG).



    SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda narra que, na origem, foi demandada por Terezinha de Jesus Silva de Lima “com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado Contrato para Formação de Redes de Distribuição com outra pessoa jurídica” (e-Doc. 1, p 1).



    Afirma, ainda, que o pedido na referida ação trabalhista foi julgado procedente em sentença, posteriormente, mantida pelo TRT 10 na apreciação do recurso ordinário. Esclarece que, apesar de parcialmente acolhidos os embargos de declaração, resultou mantido o vínculo de emprego. Ato contínuo, informa que o agravo em recurso de revista teve provimento negado, encontrando-se pendente de julgamento o agravo interno.



    Aduz que, 



    “[a]o reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Terezinha de Jesus Silva de Lima efetivamente atuou como empresária individual quando se cadastrou no programa denominado “Líder de Vendas Jequiti”. 



    Esse programa é exclusivo para pessoas jurídicas ou empresários individuais que desejam auferir ganhos com a captação de novas Consultoras, ao fito de compor uma rede própria de distribuição de vendas realizadas por estas Consultoras e pela manutenção dessa rede, conforme o contrato juntado ao processo (Doc. 13 – Contrato consultor Jequiti). 



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a JEQUITI e a empresária individual Sra. Terezinha de Jesus Silva de Lima, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada.” (e-Doc. 1, p 4).



    Sustenta que 



    “não há que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez que inexiste: 



    a) Subordinação jurídica: pois não havia qualquer tipo de subordinação a uma Gerente de empresa, conforme, cujo papel se limita a tirar eventuais dúvidas em relação aos produtos ou resultados obtidos pelas Líderes; 



    b) Onerosidade: pois não havia pagamento de salários fixos; 



    c) Habitualidade ou não eventualidade: pois não estava subordinada a qualquer jornada de trabalho, podendo a Sra. Mônica Oliveira Correia atuar quando e como quisesse; 



    d) Exclusividade: pois não há qualquer obrigação de que a Sra. Mônica Oliveira Correia comercializasse apenas produtos da ora reclamante, até porque a Sra. Mônica Oliveira Correia atuava com outras marcas e empresas; 



    e) Pessoalidade: pois qualquer pessoa escolhida pela Sra. Mônica Oliveira Correia poderia realizar os mesmos trabalhos, não havendo qualquer dispositivo contratual que exigisse sua dedicação exclusiva e pessoal na execução do contrato.” (e-Doc. 1, p 10).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas invocados, porquanto



     “inegável que a relação jurídica existente entre a SS COME´RCIO DE COSME´TICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e a microempreendedora individual Sra. Mônica Oliveira Correia era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre a Sra. Mônica Oliveira Correia com a ora reclamante, SS COME´RCIO DE COSME´TICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA.” (e-Doc. 1, p 14).



    Requer que 



    “a) seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. bd48dd0, seja o processo 0001379- 90.2019.5.10.0103 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, ate´ o julgamento da presente reclamação; 



    b) adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra “a)”, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. bd48dd0, proferido no processo 0001379- 90.2019.5.10.0103, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do Contrato para Formação de Redes de Distribuição celebrado; 



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação é ajuizada por SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda com o objetivo de desconstituir os efeitos da revelia decretada em ação movida na Justiça do Trabalho, concluindo a autoridade reclamada pela existência de confissão de veracidade relativamente aos elementos relacionados ao vínculo de emprego estabelecido entre as partes do processo, conforme se depreende da ementa do acórdão do recurso ordinário:



    “A reclamante, na inicial, narrou ter sido admitida na empresa, em 01/8/2017, como Líder de Vendas Jequiti, sendo demitida, em 30/9/2018. Alegou ter sido compelida a assinar um documento denominado Contrato para Formação de Redes de Distribuição, o que ocorreu apenas para camuflar a relação de emprego existente, possuindo todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Asseverou que, como líder de vendas, possuía inúmeras atribuições: i) era responsável por um grupo de consultoras, as quais treinava, recolhia os pedidos e cobrava débitos; ii) recrutava novas consultoras; iii) comparecia a reuniões de treinamento, uma vez por mês, e participava de reuniões com as gerentes, uma vez por semana, via aplicativo ZOOM; iii) comparecia obrigatoriamente a uma reunião em Goiânia; iv) fazia relatórios diários e enviava aos superiores hierárquicos; v) realizava cobranças, gerava boletos, enviava boletos, fazia panfletagem nas ruas, negociava dívidas, bem como era a ponte da consultora de vendas com a gerente e a empresa; vi) comparecia obrigatoriamente em cursos e eventos mensais da empresa. Informou, ainda, estar, durante o vínculo, subordinada a uma gerente de vendas, Sra. Alene Maria de Almeida, que fiscalizava seu horário de trabalho e cobrava os serviços efetuados, bem como era obrigada a atingir metas. Afirmou que o trabalho era realizado parte na rua e parte em sua residência, mas sempre sob o controle e vigilância de sua gerente de relacionamento. Assim, requereu o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das parcelas decorrentes. A reclamada não apresentou defesa e, apesar de notificada (ID nº dc3ed82), não compareceu à audiência inicial, sendo-lhe aplicada a pena de revelia (ID nº bbec26e). 



    (...)



    Em sua versão recursal, a reclamada sustenta a inexistência do vínculo de emprego entre as partes. 



    Pois bem. Diante da pena de confissão ficta aplicada, os fatos narrados na inicial tornaram-se verdadeiros. Assim, conforme relatado na petição inicial, restam claros os elementos caracterizadores da relação de emprego (art. 3º da CLT), mormente a subordinação jurídica, eis que comparecia obrigatoriamente em reuniões e eventos, fazia relatórios diários e enviava para seus superiores hierárquicos, era subordinada a gerente de vendas, Sra. Alene Maria de Almeida, que fiscalizava seu horário de trabalho e cobrava os serviços efetuados. 



    Nesse panorama, mantenho a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, negando provimento ao apelo.” (e-Doc 33, p. 3-5)



    Nesse contexto, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Assim, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente